Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-31.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora insistindo na invalidade da contratação não reconhecida, devendo a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos narrados.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento de todos os detalhes que envolviam

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da autora insistindo na invalidade da contratação não reconhecida, devendo a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos narrados.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação, bem como o conhecimento de todos os detalhes que envolviam o empréstimo consignado. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: (a) houve prova suficiente da contratação digital com as respectivas assinaturas eletrônicas; (b) geolocalização compatível com a residência da autora; (c) existência de "ID do usuário"; (d) logs compatíveis com a contratação; (e) recebimento do valor do empréstimo não impugnado; (f) primeiro desconto ocorrido em 2020, descredibilizando a narrativa da autora.

RECURSO DESPROVIDO.